Tribunal: TJES
Processo: 0000781-58.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000781-58.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, a regra acerca da necessidade de comprovação do feriado local no ato de interposição do Recurso
“não se aplica quando o feriado ocorrer no âmbito do próprio Tribunal em que será julgado o respectivo recurso, como no presente caso, sobretudo por se tratar, evidentemente, de fato notório, o qual dispensa comprovação, a teor do que dispõe o art. 374, inciso I, do CPC/2015”
(STJ, REsp n. 1.939.182/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021).

III.
In casu,
analisando os autos, verifica-se que a contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis para interposição do presente Recurso de Apelação Cível iniciou-se em 13.06.2022, de modo que, em regra, findaria-se em 01.07.2022. Sucede, contudo, que nos termos do Ato Normativo n° 104/2021, deste Egrégio Tribunal de Justiça, os dias 16 e 17 de junho de 2022, foram considerados feriados. Tendo em vista a ausência da contagem do prazo processual nos dias acima mencionados, o termo final para interposição de Recurso de Apelação Cível ocorreu 05.07.2022, sendo o Recurso em análise apresentado em 04.07.2022, motivo pelo qual se encontra tempestivo.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
SUPERMERCADO PONTES E CORDEIRO LTDA E EDGAR PONTES
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 6273851) em face do
ACÓRDÃO
(ID 6105128) lavrado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à época, sob a Relatoria do Eminente Desembargador
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
nos autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em razão da
SENTENÇA
(fls. 88/91-verso, integralizada às fls. 100/100-verso), proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada em face de
SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA – ME e EDGAR PONTES CORDEIRO
.

Irresignados, os Recorrentes alegam, em síntese, que o Acórdão restou omisso na análise da intempestividade do Recurso, uma vez que
“a tempestividade do recurso de apelação deverá ser comprovada no ato de sua interposição, mediante documento idôneo que ateste a suspensão dos prazos processuais ou feriados, sendo de responsabilidade do Recorrente, sob de preclusão”,
o que não restou realizado nos autos.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões, afirmando que
“a r. sentença de fls., foi disponibilizada no Diário da Justiça na data de 09/06/2022, sendo considerada sua publicação na data de 10/06/2022 (sexta-feira), tendo então o início do prazo recursal de 15 (quinze) dias a data de 13/06/2022. Pois bem Doutos Julgadores, iniciando-se o prazo recursal de 15 (quinze) dias para interposição do Recurso de Apelação na data de 13/06/2022, e EXCLUINDO-SE os dias 16 e 17 de junho referente ao feriado CORPUS CHRISTI e PONTO FACULTATIVO, dias em que NÃO houveram expediente forense, nos termos do ATO NORMATIVO Nº. 104/2021, o prazo final para interposição do Recurso de Apelação seria o dia 05/07/2022. Nota-se Doutos Julgadores, que o Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A, se deu na data de 04/07/2022, ou seja, um dia antes do prazo final do recurso que se daria no dia 05/07/2022, sendo portanto, TEMPESTIVO o Recurso de Apelação interposto pela Instituição Financeira”.

Com efeito, verifica-se que o Acórdão combatido, de fato, não tratou, especificamente, da questão alusiva à tempestividade do Recurso,
uma vez que o mesmo encontra-se
tempestivo
.

In casu,
analisando os autos, verifica-se que a contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis para interposição do presente Recurso de Apelação Cível iniciou-se em
13.06.2022
, de modo que, em regra, findaria-se em
1º.07.2022.

Sucede, contudo, que
nos termos do Ato Normativo n° 104/2021, deste Egrégio Tribunal de Justiça, os dias
16 e 17 de junho de 2022,
foram considerados feriados.

Deste modo, tendo em vista a ausência da contagem do prazo processual nos dias acima mencionados, o termo final para interposição de Recurso de Apelação Cível ocorreu
05.07.2022
, sendo o Recurso em análise apresentado em
04.07.2022
, motivo pelo qual se encontra tempestivo.

Destaca-se, neste ponto, que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que,
a regra acerca da necessidade de comprovação do feriado local no ato de interposição do Recurso
“não se aplica quando o feriado ocorrer no âmbito do próprio Tribunal em que será julgado o respectivo recurso, como no presente caso, sobretudo por se tratar, evidentemente, de fato notório, o qual dispensa comprovação, a teor do que dispõe o art. 374, inciso I, do CPC/2015”
(
STJ,
REsp n. 1.939.182/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021).

Neste sentido, também se verifica o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. MANIFESTO DIREITO POSSESSÓRIO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO. I.
Tem-se que no período de publicação da sentença estava em vigor o Ato Normativo nº 88/2020 do TJES, onde em seu artigo 30 e artigo 31, inciso III, estabeleceu o reinício dos prazos processuais, em razão da pandemia da COVID-19, para o dia 28/09/2020, a revelar a tempestividade do recurso. Preliminar rejeitada.
(...)”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 006110053292, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 23/06/2022)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. ARTIGO 477 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. LAUDO PERICIAL. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS. COVID-19. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
Hipótese em que a sentença foi considerada publicada em 19/08/2020, dentro do período de suspensão dos prazos processuais físicos estabelecido pela Presidência deste Sodalício, dessa forma, a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do presente recurso de apelação cível teve como termo inicial o primeiro dia útil subsequente (art. 224, caput e § 3º, do Código de Processo Civil) a 25/09/2020 (sexta-feira) término da suspensão dos prazos , qual seja, dia 28/09/2020 (segunda-feira), e como termo final 19/10/2020 (segunda-feira), considerando o feriado do dia 12/10/2020. Como o apelante interpôs a apelação cível no dia 14/10/2020, a apelação cível é tempestiva
. Preliminar de intempestividade recursal afastada.”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 011190061165, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)